Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO CONEXO. INCLUSÃO DE SÓCIO. POLO PASSIVO. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, conforme previsão do art. 49-A do Código Civil. Eventuais demandas e controvérsias acerca do cumprimento do contrato somente podem ser intentadas pelo titular do direito demandado, visto que, segundo o art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Inexiste impedimento legal para que sócios e ex-sócios, estes com a limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código de Processo Civil, sejam incluídos no polo passivo de execução fundada em título executivo extrajudicial, desde que requerida a desconsideração da personalidade jurídica.
3. A presença dos pressupostos processuais e das condições da ação são essenciais para a validade da relação jurídica processual e a viabilidade do julgamento do mérito. A ausência de sua análise no feito executivo conexo é obstáculo ao adequado julgamento dos embargos à execução.
4. Sentença anulada de ofício.